Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-97.2022.8.11.0025
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003541-97.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), CAMILY VITORIA DE SOUZA - CPF: 030.501.271-12 (APELANTE), LUIZ EDUARDO ROSSA LOPES - CPF: 054.335.141-61 (APELANTE), POLIANA NOMERG DE OLIVEIRA - CPF: 032.712.671-03 (APELANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), UESLEN GONCALVES BARROS - CPF: 047.232.191-96 (APELANTE), EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 033.881.551-19 (APELANTE), JUVINO SUEL PEREIRA - CPF: 019.998.551-08 (APELANTE), JOAO VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 062.188.831-16 (APELANTE), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 102.081.859-09 (APELANTE), DHEIMISSON OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 065.383.361-08 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SALVADOR CARVALHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), NÚBIA RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 11/2017, ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA BUSCA PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES. PEDIDOS REJEITADOS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA PENA E REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOS
SIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) e tráfico de drogas (
art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa alega preliminarmente a inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ilegalidade da busca e apreensão e da busca pessoal realizadas durante a operação policial, além de requerer a nulidade dos atos processuais, com base na incompetência territorial do juízo. No mérito, requerem a absolvição, a desclassificação d
os crimes, e a revisão da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão envolve:

(i) A alegada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar casos de organização criminosa em todo o Estado;

(ii) A alegação de nulidade dos atos processuais, inclusive de busca e apreensão e busca pessoal, por violação dos direitos constitucionais dos recorrentes;

(iii) A viabilidade de desclassificação dos crimes imputados aos apelantes;

(iv) A aplicação correta da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Da Inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017:

A alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 não procede. A distribuição da competência da 7ª Vara Criminal para o julgamento de crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com abrangência estadual, é plenamente válida, conforme jurisprudência consolidada, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal. A especialização da vara é legítima e visa a proporcionar uma distribuição mais eficiente e adequada do julgamento de crimes complexos, como o tráfico de dr
ogas e a organização criminosa.

Da Ilegalidade da Busca e Apreensão e Busca Pessoal:

Em relação à alegação de ilegalidade da busca e apreensão e busca pessoal, a defesa sustenta que as provas obtidas seriam ilícitas, pois realizadas sem o cumprimento dos requisitos legais e sem a devida fundamentação no mandado judicial. Contudo, a busca foi devidamente autorizada por juízo competente e realizada dentro do devido processo legal, com a observância das garantias constitucionais. A teoria do "juízo aparente" justifica a validade das provas, pois não houve vício formal que maculasse a sua licitude, e a busca e apreensão foram conduzidas de ac
ordo com as disposições legais.

Da Nulidade dos Atos Processuais:

A alegada nulidade dos atos processuais, em razão da incompetência territorial do juízo da 7ª Vara Criminal, também não merece acolhimento. A competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá foi determinada pela Resolução nº 11/2017, e a atuação do juízo de Cuiabá está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. Não há nulidade a ser reconhecida, pois
o juízo atuante tem competência para processar
e julgar os crimes em questão.

Do Crime de Organização Criminosa:

A alegação de que os recorrentes não praticaram crime de organização criminosa não se sustenta. As provas, inclusive interceptações telefônicas e depoimentos, demonstram a atuação dos apelantes em uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, hierarquia e organizaçã
o típica de facções criminosas.

Do Crime de Tráfico de Drogas:

O pedido de desclassificação do tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não merece acolhimento, pois as evidências, incluindo a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias apreendidas, comprovam a destinação mercantil das drogas, afastando qualquer possibilidade de posse para uso pessoal. O envolvimento dos apelantes no tráfico de droga
s está devidamente demonstrado.

Da Dosimetria da Pena:

A pena foi fixada em conformidade com as diretrizes do Código Penal, levando-se em consideração a gravidade dos crimes, a quantidade de drogas apreendidas, e a conduta delituosa dos réus, especialmente no contexto de organização criminosa. O regime inicial fechado é adequado, considerando o nível de gravidade das infrações e a reincidência dos apelantes. A pena privativa de liberdade não pode ser substituída por penas restritivas de direitos, tendo em vista a gravidade do delito e a necessidad
e de preservar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença condenatória nos exatos termos em que foi proferida.

11. Tese de julgamento:

A Resolução nº 11/2017 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é válida e n
ão fere a Constituição Federal.

As provas obtidas durante a busca e apreensão e busca pessoal são lícitas, pois realizadas com autorização judicial
e dentro dos parâmetros legais.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal não é cabível, pois as provas demonstram que o réu praticou o tráfico de drogas com intenção mercantil.

A dosimetria da pena e o regime inicial fechado foram corretamente aplicados, sendo o regime mais severo a
dequado à gravidade dos crimes.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIII; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, arts. 69, 70, 78, 157, 564.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Luiz Eduardo Rossa Lopes, Poliana Nomerg de Oliveira, Ueslen Gonçalves Barros, Dheimisson Oliveira de Jesus, Ezequiel Gomes de Oliveira, Juvino Suel Pereira, João Vitor Alves da Silva e Cesar Augusto dos Santos.
, visando
à
reforma da sentença
proferida
pelo
Juízo
da
7ª
Vara
da Comarca da Capital, que

condenou
:

-

Ezequiel Gomes de Oliveira
, v
ulgo “PATETA”, como incurso nas
sanções dos artigos 2º, §§3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1), e no art. 3
3, caput, da Lei nº 11.343/2006
(FATO 2), fixando
a
pena total de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 17 (
dezessete) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, bem como o pagamento de 1268 (um mil e duzentos e sessenta e oito) dias-multa, em

seu valor unitário mínimo, correspondente a 1/30 do valor vigente à época dos fatos.

-
Luiz Eduardo Rossa Lopes
, vulgo “STUART”, como incurso nas

sanções dos artigos 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1), e no art.
33, caput e § 1º, II, da Lei nº
11.343/2006 (FATO 2),
fixando
a
pena total de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 679 (seiscentos e set
enta e nove) dias-multa, em seu
valor unitário mínimo, correspondente a 1/30 do valor vigente à época dos fatos.

-
Juvino Suel Pereira
, vulgo “JUNINH
O BALA”, como incurso na sanção
do artigo 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1), fixando
a
pena total de 06
(seis) anos, 07 (sete) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de
232 (duzentos e trinta e dois)
dias-multa, em seu valor unitário mínimo, correspondente a 1/30 do valor vigente à época dos fatos.

-
Ueslen Gonçalves Barros
como incurso nas
sanções dos artigos 33, caput,
e no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (FATO 2), fixando
a
pena total de 09 (n
ove) anos, 06 (seis) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento d
e 953 (novecentos e cinquenta e
três) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, correspondente a 1/30 do valor vigente à época dos fatos.

-
João Vitor Alves da Silva
como incurso nas
sanções dos artigos 2º, §4º, I,
da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1) e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (F
ATO 2), fixando
a
pena total de
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regi
me inicial fechado, bem como o
pagamento de 814 (oitocentos e quatorze) dias-multa, em seu valor unitári
o mínimo, correspondente a 1/30
do valor vigente à época dos fatos;

-
Cézar Augusto dos Santos
, vulgo “JAMAICA”, como incurso nas

sanções dos artigos 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1) e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (FATO

2), fixando
a
pena total de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias
de
reclusão, em regime inicial
fechado, bem como o pagamento de 814 (oitocentos e quatorze) dias-multa
, em seu valor unitário mínimo,
correspondente a 1/30 do valor vigente à época dos fatos;

-
Dheimissom de Oliveira de Jesus
, vul
go “ZÉ”, como incurso na sanção
do artigo 2º, §4º, I, da Lei nº 12.850/2013 (FATO 1), fixando
a
pena total de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 232 (duzent
os e trinta e dois) dias-multa,
em seu valor unitário mínimo, correspondente a 1/30 do valor vigente à época dos fatos; e

-
Poliana Nomerg de
Oliveira
, vulgo “LOIRA COMANDO
VERMELHO”, como incursa nas sanções dos artigos 2º, §4º, I, da Lei nº
12.850/2013 (FATO 1) e no art.
33, caput e § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006 (FATO 2), fixando
a
pena total de 16 (dezesseis) anos, 03 (t
rês) meses
e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pag
amento de 1199 (um mil, cento e
noventa e nove) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, correspondente a 1/
30 do valor vigente à época dos
fatos.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo
de
Luiz Eduardo Rossa Lopes, Ueslen Gonçalves Barros, Dheimisson Oliveira de Jesus,Ezequiel Gomes de Oliveira, Juvino Suel Pereira, João Vitor Alves da Silva e Cesar Augusto dos Santos
,
protesta

preliminarmente
pel
a:

“
Seja declarada incidentalmente inconstitucionalidade formal
por vício de iniciativa, e por
consequência que seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017

do Tribunal Pleno por afronta o disposto no art. 22, I, c.c art. 5º, inciso LIII,
ambos da Constituição
Federal, mantendo-se as demais
disposições da referida resolução;

A. Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para
suprimir do texto o termo “ com
jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta,
uma vez que referida resolução
negou vigência e contrariou os artigos 69, 70, 76, 78 e 83, ambos do Código de Processo P
enal, com a consequente remessa
dos autos para a comarca de origem;

A. Seja declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo
, por violação do artigo 83, da
lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo
da 3ª Vara de Juína/MT, além de
ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiab
á/MT, pois o magistrado atuante
naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP;

A. Requer seja considerada nula a prova ilícita produzida p
or ordem de autoridade judicial
sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente, nos termos do artigo 157 c.c inciso I, artigo 564 ambo
s do Código de
Processo Penal, determinando o arquivamento dos autos;
” (sic)

No mérito, o turno defensivo, busca:

“
a. Quanto ao crime organizado, requer a absolvição dos acusados, com fulcro
no art. 386, IV ou VII, do CPP.

a.
Quanto ao crime de tráfico de drogas: a absolvição, com fulcro no art. 386, II e V, do CPP
” (sic)

O turno defensivo de
Poliana Nomerg de Oliveira
, preliminarmente anseia
:

“
A) Seja declarada a inconstitucionalidade formal por vício de ini
ciativa, e por consequência que
seja suprimido parcialmente do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta o disposto no art. 22, I, c.c art. 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, mante
ndo-se as demais disposições da
referida resolução,

B) Seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para
suprimir do texto o termo “ com
jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta,
uma vez que referida resolução
negou vigência e contrariou os artigos 69, 70, 76, 78 e 83, ambos do Código de Processo P
enal, com a consequente remessa
dos autos para a comarca de origem;

C) Seja declarado a nulidade de todos os atos práticos neste juízo
, por violação do artigo 83, da
lei processual, e consequentemente seja suscitado o conflito de competência, uma vez que o juízo
da 3ª Vara de Juína/MT, além de
ser o competente pelo critério estabelecido no art. 70 do CPP, se tornou prevento em relação ao de Cuiabá/MT, pois o magistrado
atuante
naquela comarca se antecedeu, nos termos do art. 83, do CPP;

D) A nulidade do processo, com reconhecimento da ilicitu
de das provas apresentadas pela
acusação com base no artigo 157ª caput e parágrafo 1ª e artigo 564 inciso I, ambos do Código de Processo Penal" (sic)

No mérito, pretende:

“
E) A absolvição da apelante, com base no artigo 386º incisos I
I, V, VII do Código de Processo
Penal, pelos crimes do art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, bem como no art. 33, caput, e §
1º, II, e no art. 40, VI da Lei
nº 11.343/2006

F) Caso seja a condenação mantida, o que não se espera, seja
aplicada a pena base no mínimo
legal com base no artigo 59ª caput e incisos I, II, III, IV do Código Penal,

G) Seja aplicado o regime inicial da pena em aberto ou semiaberto com fulcro no ar
tigo 33,
caput e parágrafo 1ª, alíneas b e c, do Código Penal,

H) Seja afastada a aplicação dos maus antecedentes

I) Seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, com
fulcro no artigo no artigo 44ª, incisos I, II, III, do Código Penal.

j) A desclassificação do artigo 33º para o artigo 28º da lei 11.343/2006" (sic)

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do
s
recurso
s defensivos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o

dout
o
Procurador de Justiça, D
r
.
João Augusto Veras Gadelha
, manifesta pelo
des
provimento do
s
recurso
s

defensivo
s
, assim ementado:

“
Apelação Criminal: Organização criminosa e tráfico de drogas
– Irresignações defensivas: I)
PRELIMINAR: 1) Pretendido reconhecimento da nulidad
e do processo por incompetência
territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT, bem como de todos os
atos e provas produzidas, com a consequente devolução d
os autos ao Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Juína/MT - Suscitada inconstitucionalidade da R
esolução nº 11/2017 do Tribunal
Pleno, violação do art. 5º, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, tod
os da Constituição Federal, bem
como doa arts. 69, 70, 78 e 83, todos do Código de Processo
Penal – Vilipêndio ao princípio
do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita pr
oduzida por ordem de autoridade
judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do J
uízo aparente – Não acolhimento
- “(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos
tribunais para disporem,
por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime
organizado, inclusive quanto à
extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Crimina
l de Cuiabá-MT, competente para
processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo
o território do Estado de Mato
Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Ces
ar Fachone, promotor de Justiça
designado) “A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento
do Supremo Tribunal
Federal, é
a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas
para o processamento de feitos
restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delito
s na Comarca de Rondonópolis, o
julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os C
rimes contra a Ordem Tributária
e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acert
ado porquanto prevalece o Juízo
especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no RE
sp nº 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ:
00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO
ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,
Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMA
RAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de
Publicação: 08/05/2019) – A declaração de incompetência de natureza r
elativa não acarreta a
nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade des
ses até a apreciação pelo juízo
competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juí
zo incompetente, inclusive, ser
implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem
a conclusão de que o Magistrado
validou os referidos atos, de modo que não há que se falar e
m violação ao princípio do Juiz
Natural (STJ - RHC 47.018/RJ) – Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma

nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. 2) Nulidade levantada pela apelante Poliana de ilicitude do
cumprimento do mandado de busca
domiciliar. – Inocorrência – A alegação de que o mandado de busca domiciliar fora exped
ido
em autos
estranhos, à míngua de ligação com os crimes objet
os destes autos, não condiz com
a realidade dos autos – Encontro fortuito de pro
vas – Ocorrência do fenômeno da
serendipidade - Mandado de busca e apreensão atacado foi expedido, mediante decis
ão judicial
idoneamente fundamentada, em processo cautelar que
tinha como objeto justamente as
condutas delitivas aqui desveladas, em que pese as investigações
quanto a estes feitos tenha se
originado de conduta delitiva (latrocínio) que, aparentemente, nã
o possuía liame com estas –
Não caracterizada nenhuma ilegalidade/irregularidade na busca
domiciliar realizada e na prova
obtida. II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição do crime or
ganização criminosa (art. 2º da
Lei 12.850/13) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
11.343/06), em prol de todos os
recorrentes - Inadmissibilidade - Materialidade e auto
ria devidamente comprovadas – A
prática dos crimes em questão restou assaz comprov
ada, diante do robusto conjunto
probatório carreado aos autos, pelo qual constata-se, à míngua
de hesitação, que os apelantes
Ezequiel, Luiz Eduardo, João Vitor, César Augusto, Poliana, J
uvino e Dheimissom integravam a
organização criminosa “Comando Vermelho”, estrutural
mente ordenada e com divisão de
tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente,
vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas as penas máxim
as são superiores a 04 (quatro)
anos, além de terem incorrido no tipo penal referente ao tráfico de drogas –
Demonstrado,
também, que os
apelantes Ezequiel, Luiz Eduardo, João Vito
r, César Augusto e Ueslen terem
incorrido no tipo penal referente ao crime de tráfico de dr
ogas – À evidência do arcabouço
probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropos
itada e inconsistente, eis que,
ao revés do sustentado, o que se mostra certo é que a prova col
hida nos autos da presente Ação
Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgi
ndo perfectibilizado um cenário
fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneo
s para subsumir as condutas dos
insurgentes, inequivocamente, aos crimes de integrar organização
criminosa e tráfico de drogas.
2) Decote dos maus antecedentes em prol da apelante Poli
ana Nomerg de Oliveira, uma vez
que, para a negativação da circunstância judicial, foram cons
ideradas condenações anteriores
que ainda não foram extintas – Inviabilidade – A magistrada, ao realizar a dosimetria da penabase da apelante, procedeu corretamente ao valorar negativamente a circunstância
judicial
atinente aos antecedentes criminais, vez que, em consulta ao
sistema SEEU, constatou-se que,
à época dos fatos (2022), a insurgente já possuía em seu desf
avor duas condenações criminais
transitada em julgado, de modo que uma foi utilizada para con
figurar a reincidência e a
sobressalente foi utilizada para recrudescer a pena-base (mau
s antecedentes) – Precedente do
STJ ( HC: 528390 SP 2019/0247669-6). 3) Pleiteada desclass
ificação do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para o delito tipificado no a
rt. 28 da mesma lei, em prol da
apelante
Poliana, sob o argumento de que a quantidade de
drogas é ínfima, bem como, não
foram apreendidos petrechos que caracteriza o crime de tráfic
o de drogas – Inviabilidade – O
crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a co
mprovação da venda ou cessão da
substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e sendo verificado que no cumprimento do mandado de busca e ap
reensão e prisão preventiva, na
residência da apelante e corréu foram encontradas 07 (sete
) porções de maconha, 08 (oito)
porções de cocaína e dinheiro em espécie, além de 03 (três) p
és de maconha, tudo destinado à
mercancia em prol da organização criminosa da qual ela era integrante, conforme com
provado
pelos diálogos entabulados com os demais integrantes, com
provado está a prática do crime
tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. 4) Almejada altera
ção de regime e substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em fav
or de Poliana – Impossibilidade
– Haja vista que a reprimenda corpórea imposta à apelante foi de
16 (dezesseis) anos, 03 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, incabível a fixação de regime
inicial de cumprimento de pena
diverso do fechado, conforme dicção do art. 33, § 2º, “a”, d
o Código Penal - A apelante foi
condenada à pena de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, fato que,
aliado à sua reincidência, impede a substituição da sua pena, confor
me art. 44, incs. I e II,
Código Penal - O parecer é pelo não acolhimento das
preliminares suscitadas, e, no
mérito, pelo desprovimento dos apelos
interpost
os pelos apelantes, mantendo-se
incólume a sentença hostilizada." (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR -
Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo de Juína/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 22, inciso I e art. 5º, inciso LIII, ambos da Constituição Federal, bem como dos arts. 69, 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural.

De imediato, tem-se que
o inquérito policial e Ação Penal tiveram gênese na Comarca de Juína/MT, contudo, este juízo declinou da competência em favor da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, em observância à Resolução n. 11/2017-TP, que preceitua que cabe a esta processar e julgar os crimes envolvendo os delitos previstos na Lei 12.850/13 de vários polos Estado de Mato Grosso.

Após, houve o recebimento dos autos e a ratificação de todos os atos processuais pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital conforme id. 232641152.

Dessa forma, a
inconstitucionalidade formal da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no que tange ao termo "com jurisdição em todo o Estado", por suposta afronta ao art. 22, I, e ao art. 5º, LIII
, ambos da Constituição Federal, não se guia, visto que

o Superior Tribunal de Justiça, ao ser provocado acerca da referida matéria, decidiu
no sentido de que as resoluções do Tribunal de Justiça que visam a organizar e distribuir a
competência das varas e juízos dentro do território estadual têm plena validade, não havendo inconstitucionalidade na distribuição da competência, desde que respeitad
os os limites constitucionais.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA.
VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM

TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
I - A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas

para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica

e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o

Juízo especializado em razão da matéria. Precedentes.
II - os dispositivos apontados no

apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados

Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP

não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem. Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso

extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação n
ão permitir a exata compreensão
da controvérsia'). Agravo desprovido.
”
(STJ - AgRg no REsp 1611615/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
(destaquei)

Des
s
a forma, a
resolução impugnada não viola a Constituição, uma vez que visa a uma melhor distribuição da carga processual.

Assim,
rejeito
a preliminar proposta.

PRELIMINAR - Nulidade de ilicitude do cumprimento do mandado de busca domiciliar.

O turno defensivo de Poliana sustenta que
não há subsídios concretos que embasem a busca e apreensão, considerando que o mandado judicial foi expedido em processo de nº
.
1002373- 60.2022.8.11.0025.01.0008-12, que
,
segundo afirma, não tem
nenhuma ligação com a ré/apelante
,
bradando ainda, que
nunca houve
qualquer mandado específico nos presentes autos, com a permissão

para que
os agentes adentrassem
sua residência, o que
,
segundo sua ótica,

evidencia
o desrespeito ao
direito
constitucional da inviolabilidade de domicílio
.

Analisando os autos, observa-se que
a investigação que originou o presente feito

teve
seu ponto de partida
no Inquérito Policial n
º
. 37/2022, que apurou a prática do delito de latrocínio,

tendo ocorrido, após autorização judicial, a extração e degravação dos dados dos aparelhos

celulares dos indivíduos presos em flagrante.

Observa-se que a
lém dos elementos de prova relacionados ao crime

de latrocínio, foram
“desentocados”
inúmeros outros delitos, dentre os quais, os que são objeto

da ação penal
ora analisado
,
que diante
do fenômeno da serendipidade, que,
conforme
entendimento desta egrégia Corte Estadual de Justiça
,

alinhado com o entendimento expressado pelo Superior Tribunal de Justiça,
deve ser tratado como
notitia criminis
, circunstância que ensejou a instauração da Portaria n.

022.10.9913 (cautelar n. 1002373-60.2022.8.11.0025) para averiguação da suposta prática dos delitos de

tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA, “O CONJUNTO PROBATÓRIO É FRÁGIL NO QUE TANGE A ACUSAÇÃO DE TRÁFICO”, SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, NÃO TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM RECEPTADO, AGIU COM “FALTA DE CUIDADO [...] EM REALIZAR A DEVIDA AVERIGUAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO VEÍCULO”, A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E ABSOLVIÇÃO. EM PEDIDO SUBSIDIÁRIO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES COM FINALIDADE DE USO PESSOAL E DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA SUA
MODALIDADE CULPOSA OU REDUZIDAS AS PENAS DO CRIME PATRIMONIAL –
PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - DILIGÊNCIA POLICIAL EM RAZÃO DE RECEPTAÇÃO COMETIDA ANTERIORMENTE – FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS EM DOMICÍLIO - SERENDIPIDADE - FATO LEGÍTIMO - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STF - JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA
- TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE MACONHA INEXPRESSIVA [121,77G] – UMA PLANTA DE “CANNABIS SATIVA” - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ E TJRJ - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – AUSÊNCIA DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA TRAFICÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO IMPOSITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTO DO TJMT – PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PUNIBILIDADE EXTINTA – ARESTO DO TJDFT – RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO FURTADO EM PODER DO APELANTE – AUTOMÓVEL “FINAN” ADQUIRIDO COM VALOR ABAIXO DO MERCADO – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA – DOLO COMPROVADO – PARECER DA PGJ INTEGRADO - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – PENA-BASE DA
RECEPTAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES – UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM) SEXTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DO TJDFT – REPRIMENDA BASILAR REDIMENSIONADA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O c. STF, ao julgar o RE 603 .616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrant
e delito” (STF, RE 1298036/RS).

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar “quando policiais adentram a residência no intuito de procurar objetos provenientes” de crime anterior [receptação] e localizam substâncias entorpecentes (TJGO, HC
nº 5348404-63.2021.8 .09.0000).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de diligência policial decorrente de receptação], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, “adotada em estrita consonância com a norma constituciona
l” (STJ, AgRg no HC 693558/GO).

O c . STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, “não gerando
irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da aç
ão penal” (STJ, RHC 81.964/RS).

“À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso em sua residência.” (TJMT, Ap nº 0030045-53 .2015.8.11.0042) .

A quantidade de maconha apreendida em poder do apelante - 121,77g (cento e vinte e um gramas e setenta e sete centigramas) divididos em 3 (três) porções - não se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE), enquanto a apreensão de único exemplar de “cannabis sativa” evidencia que “a planta era destinada à preparação de pequena quantidade de drogas para consumo pessoal” (TJRJ, Ap nº 0040845-37.2021 .8.19.0001), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar a destin
ação mercantil.

A apreensão da droga, por si só, “não indica a realização do tipo inserto no art . 33 da Lei de Drogas” (
STJ, AgRg no HC nº 687.674/SP).

Se o apelante “não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros” e ausentes “diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado”, não se verificam
provas suficientes para a condenação por tráfico de
drogas (STJ, HC nº 705522/SP).

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art . 28 da Lei nº 11.343/2006” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015 .8
.11.0042).

A prisão preventiva e a aplicação de cautelares alternativas afiguram-se “mais gravosas do que qualquer outra medida alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal”, tanto em relação aos institutos despenalizadores da Lei nº 9 .099/1995, quanto às sanções previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual impõe-se extinguir a punibilidade (TJDFT, Ap
nº 0006818-66.2018.8 .07.0001).

“O apelante não trouxe ao feito qualquer comprovante capaz de atestar a regularidade da transação que ele alega ter feito com terceira para adquirir veículo” conforme bem pontuado pela i. PGJ
(Parecer nº 007575-010/2022) .

A aquisição de veículo “finan” por “valor abaixo daquele previsto pelo mercado” demonstra o dolo do agente, razão pela qual “não há que se falar em absolvição do crime de receptação por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação do delito para a modalidade culposa” (TJMT, AP
nº 0021676-93.2015.8.11 .0002).

“A valoração negativa dos antecedentes, com fulcro em uma única condenação penal pretérita definitiva, não
justifica o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto)” (TJDFT, Ap
nº 0730187-77.2020.8 .07.0001).

Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e declarar extinta a punibilidade do apelante sobre o fato reclassificado (Lei 11.343/06, art . 28), bem como readequar as penas pela receptação a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10194140920228110003, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 30/07/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2024)
. (destaquei)

Ademais
, diante do encontro fort
uito de provas, foi requerido e
judicialmente deferido, nos autos da cautelar n. 1002373-60.2022.8.11.0025, o

mandado de busca e apreensão ora
questionado
, além da prisão preventiva da
ré/apelante
, com o intuito de
esquadrinhar
os crimes relacionados a estes autos, conforme
se observa dos autos
nº. 1002373-

60.2022.8.11.0025.

Assim,
rejeito
a preliminar proposta.

MÉRITO – Da
absolvição de

Ezequiel, Luiz Eduardo, João Vitor, César Augusto, Poliana, Juvino e Dheimissom

d
os crimes previstos nos artigos art. 2º da Lei 12.850/13 e absolvição
de

Ezequiel, Luiz Eduardo, João Vitor, César Augusto, Poliana e Ueslen
pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da Denúncia que em datas e horários

inexatos, porém durante o ano de 2022, na comarca de Juína/MT, os
acus
ados constituíram, integraram e promoveram a Organização

Criminosa “Comando Vermelho”, responsável por promover o tráfico de

drogas na região.

Quanto aos fatos narrado
s na exordial acusatória acerca
dos delitos de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, têm-se, em

resumo:

“FATO 1 – Organização criminosa
com participação de adolescente
e com emprego de arma de fogo.

Durante as investigações do crime
de latrocínio em face da vítima
João Luiz de Andrade Marques, a Polícia Civil apreendeu telefones

celulares com os adolescentes José Renato Almeida Contadini,

Dayvison Viana de Souza, Vanessa Duarte Amaral e Helen Jaíne dos

Santos Domingos, e com o denunciado João Vitor Alves da Silva.

Após autorização judicial, houve a e
xtração e a degravação de dados
desses aparelhos telefônicos, nos quais verificou-se que o
acus
ado 1) EZEQUIEL promoveu, integrou e comandou

organização criminosa, ao criar os grupos de WhatsApp MÓVEIS

GAZIM, SUPER LOJAS UNIÃO, TABAJARA F.C., PROGRESSO

e CARTÓRIO, adicionando os demais
acus
ados neles, bem como

os adolescentes supracitados, com o fim de praticar tráfico de drogas

em Juína/MT.

O
acus
ado 1) EZEQUIEL, do int
erior de estabelecimento penal,
administrando os grupos de WhatsApp, determinou 5) JOÃO, vulgo

ESCOBAR, como disciplina, para auxiliar no tráfico de drogas da

cidade.

No Grupo MÓVEIS GAZIM, tam
bém criado por 1) EZEQUIEL, ele
passou as diretrizes aos demais integrantes, acerca da dinâmica da

traficância, como a gerência do dinheiro arrecadado.

Adiante
, o próprio 1) EZEQUIE
L intitulou-se como “gerente de
Juina”, o que evidencia o seu comando na organização criminosa.

Salienta-se que integraram também a organização criminosa os

demais denunciados, além dos adolescentes, os quais são referenciados de acordo suas funções/atividades exercidas na

OrCrim.

O
acus
ado 2) LUIZ EDUARDO
integra a organização criminosa
recolhendo o dinheiro dos traficantes locais (lojistas), dentre eles da

adolescente Helen Jaíne dos Santos Domingos.

O
acus
ado 3) JUVINO integ
ra a organização criminosa como
disciplina responsável por cobrar os traficantes locais (lojistas),

encaminhando mensagens nos grupos cobrando a mensalidade da
OrCrim
(camisa).

O
acus
ado 4) UESLEN
integra a organização criminosa
fornecendo drogas (mercadoria e correzinho) à adolescente Helen

Jaíne dos Santos Domingos, inclusive encaminhando a ela

fotografias de pedaços e tabletes de maconha.

O denunciado 5) JOÃO integ
ra a organização criminosa como
executor de castigos físicos (disciplina) contra desafetos da OrCrim.

O denunciado 6) CÉSAR i
ntegra a organização criminosa,
identificando-se como integrante (da família) e solicitando maconha

(chá) e cocaína (pó).

O denunciado 7) DHEIMISSOM int
egra a organização criminosa se
dispondo para fornecer droga (corri pa soltá aí), com emprego de

arma de fogo, inclusive postando foto no Grupo do WhatsApp da

arma utilizada para agir como disciplina da OrCrim.

A denunciada 8) POLIANA
integra a organização criminosa
solicitando drogas aos demais integrantes para comercializar aos

usuários da região.

Assim, todos os denunciados tin
ham pleno domínio final do fato
criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de

promover/constituir/integrar a organização criminosa com

participação de adolescente e com emprego de arma de fogo.”

“FATO 2 – Tráfico de drogas envolvendo adolescente.

O denunciado 1) EZEQUIEL forn
eceu maconha (chá) da OrCrim ao
denunciado 5) JOÃO, sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico.

O denunciado 4) UESLEN forneceu maconha da OrCrim à

adolescente Helen Jaíne dos Santos Domingos, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de

tráfico.

No dia 22/11/2022, por volta das 6h, na Av
enida Cuiabá, n. 2396
(próximo ao Mercado Pasqualato), Bairro Módulo 5, em Juína/MT, o

denunciado 2) LUIZ EDUARDO cultivou 3 (três) pés de maconha e

teve em depósito/guardou porções de maconha, totalizando 5,12g

(cinco gramas e doze centigramas), e de cocaína, totalizando 162,41g

(cento e sessenta e dois gramas e quarenta e um centigramas), sem

autorização e em desa
cordo com determinação legal ou
regulamentar, para fins de tráfico em proveito da OrCrim.

No dia 22/11/2022, por volta das 10h, na Rua José Boni
fácio, n. 3
(casa de cor verde), Bairro Palmiteira, em Juína/MT, a denunciada 8)

POLIANA teve em depósito/guardou porções de maconha,

totalizando 131,30g (cento e trinta e uma gramas e trinta

centigramas), e de cocaína, totalizando 28,47g (vinte e oito gramas e

quarenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico em proveito

da OrCrim.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do
boletins de ocorrência (
i
d. 232640361 –
pp
. 14/23 – 76/80 – 91/95), autos de prisão em flagrante (
id
. 232640377 –
pp
. 01/113 e
id
. 232640379 –
pp
. 01/91), relatório de investigação (
id
. 232640390 –
pp
. 01/06), laudos periciais (
id
. 232640361 –
pp
. 39/42
)
.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas.

O
s
réu
s
/apelante
s

sustenta
m
não haver nos autos qualquer prova que demonstre que ele
s
estivesse
m
traficando entorpecentes
e integrando organização criminosa
, porém, em uma análise mais detalhada, observa-se dos autos que
Ezequiel,
Luiz
Eduardo, João Vitor, César Augusto, Poliana, Juvino e Dheimissom integravam a

organização criminosa “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e com divisão de

tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas as penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos,

além de terem incorrido no tipo penal referente ao tráfico de drogas.

Ora, conforme ampla
mente exposto, as investigações
constataram que os apelantes compunham organização criminosa “Comando Vermelho”,

tendo esta como objetivo a venda e distribuição de entorpecentes na cidade de Juína e suas

adjacências.

Para além disso, por ocasi
ão do cumprimento do mandado de
busca e apreensão e prisão preventiva expedido nos autos nº. 1002373-60.2022.8.11.0025, em

desfavor dos apelantes Luiz Eduardo, vulgo “Stuart”, e Poliana, vulgo “Loira”, foram

confiscados 03 (três) pés de maconha; porções de maconha, totalizando 5,12g (cinco gramas e doze

centigramas), porções de cocaína, totalizando 162,41g (cento e sessenta e dois gramas e quarenta e um

centigramas); porções de maconha, totalizando 131,30g (cento e trinta e uma gramas e trinta centigramas); e

porções de cocaína, totalizando 28,47g (vinte e oito gramas e quarenta e sete centigramas), material que

foi submetido à perícia técnica, apresentando resultado positivo para Cannabis sativa L e

“Cocaína’.

Registre-se que os estupefacien
tes apreendidos eram destinados
para fins de tráfico em proveito da organização criminosa da qual dos demais increpados eram

integrantes ativos.

Quanto à traficância imputada
ao recorrente Ueslen, apesar de
os elementos de convicção produzidos não terem comprovado seu envolvimento no grupo

criminoso, tanto que foi absolvido pelo respectivo crime, restou evidenciado o cometimento

da narcotraficância por ele, eis que, de acordo com o Relatório n. 009/2022, p. 71-72 (Cautelar
nº. 1002373-60.2022.8.11.0025
), Ueslen forneceu maconha à adolescente Helen Jaíne dos Santos Domingos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins

de tráfico.

Tem-se que Ezequiel, mesmo recluso na unidade prisional, ordenava a prática do tráfico d
e drogas na cidade, por meio de
grupos de WhatsApp, com auxílio de terceiros, conforme relatado em conversa que envolveu

com o corréu João Vitor, vulgo “Escobar”, para que
colaborasse com o grupo, de acordo

com os áudios extraídos da medida cautelar (autos nº. 1002373-60.2022.8.11.0025).

Através d
o e WhatsApp denominado “Móveis
Gazim”, o apelante solicitava o recebimento de valores mensais oriundos de traficantes locais,

denominados “Lojistas”, conforme se depreende dos autos da medida cautelar (autos nº. 1002373-

60.2022.8.11.0025).

Da mesma forma, o apelante
Cesar Augusto, vulgo “Jamaica”,
além de fazer parte do grupo de WhatsApp denominado “Moveis Gazim”, também utilizava o

grupo para requisitar entorpecentes, conforme informações obtidas na medida cautelar (autos nº.

1002373-60.2022.8.11.0025).

Observa-se ainda que durante as investigaçõe
s de um crime de latrocínio que
resultou na morte da vítima João Luiz de Andrade Marques, foram apreendidos diversos

aparelhos celulares pertencentes aos adolescentes J.R.A.C., D.V.S., V.D.A. e H.J.S., além do

apelante João Vitor Alves da Silva. Assim, foi requerida e autorizada a quebra de sigilo de

dados telefônicos nos autos nº 1002373-60.2022.8.11.0025, sendo posteriormente realizada a

extração e degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares. Contudo, foi identificado

que o verdadeiro responsável pela criação dos grupos de WhatsApp foi o apelante Ezequiel,

que também foi o responsável por adicionar os menores acima mencionados, sendo que o

objetivo dos grupos era compartilhar informações em prol da organização criminosa e

disseminar o tráfico de drogas na cidade de Juína/MT.

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do
s
apelante
s
com a prática do narcotráfico
e a participação em organização criminosa
.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de provas.

Da positivação da circunstância judicial
dos maus antecedentes (Recurso de Poliana Nomerg de Oliveira).

Pretende a positivaç
ão da
circunstância judicial dos antecedentes
.

In casu
, tem-se que os antecedentes, podem ser valorados contra ou favor do réu, possuindo ou não registros válidos de condenação. Trata-se do passado criminal do acusado.
Em
seu histórico criminal – sujeito aos limites do princípio constitucional da inocência (posição moderna) – só há antecedentes em sede de condenação definitiva, não mais utilizáveis a título de reincidência: após 05 (cinco) anos, a pessoa deixa o status de reincidente, devendo sua condenação ser utilizada como maus antecedentes.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DE DEIVID CÂNDIDO GOMES: INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 11/2017 DO TRIBUNAL PLENO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO ESTADO FEDERATIVO E DO JUIZ NATURAL. PRORROGRAÇÃO DA JURISDIÇÃO DE ORIGEM. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA [7ª
VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT]. MÉRITO: 2.1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA RÉ ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 2º. DA LEI 12.850/2013. DESCABIMENTO. AGENTE QUE INTEGRAVA A FACÇÃO COMANDO VERMELHO E COM FUNÇÃO DE ELEVADO GRAU HIERÁRQUICO NO GRUPO CRIMINOSO; 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS IMPUTADO À DEIVID PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COESO DOS AGENTES DE SEGURANÇA, ALIADOS À EXTRAÇÃO DE DADOS NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS E À APREENSÃO DE DROGAS E CADERNO CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRÁFICO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AGENTE QUE SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. 3) DOSIMETRIA DA PENA DA RÉ ANGÉLICA. PARCIAL PROVIMENTO. REPRIMENDA CORPÓREA ESCORREITA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL [ANTECEDENTES] NEGATIVADA POR FUNDAMENTO IDÔNEO E DE FORMA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES [LIDERANÇA E MULTIRREINCIDÊNCIA]. REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA FIXADA. DETRAÇÃO E ANÁLISE DA JUSTIÇA
GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos por Angélica Saraiva de Sá e Deivid Cândido Gomes contra sentença que os condenou, respectivamente, pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), às penas de 5 anos de reclusão e 50 dias-multa (Angélica) e 6 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa (Deivid), ambos em regime inicial fechado.

II. Questões em discussão:

2.1. Duas preliminares apresentadas pela defesa de Deivid: (I) Incompetência territorial do juízo de primeiro grau em razão da Resolução n. 11/2017-TP/TJMT, com alegação de ofensa aos princípios do juiz natural e do Estado Federativo; (II) Alegação de natureza relativa da competência da Vara Especializada, com pedido de remessa dos autos à Comarca de Apiacás/MT.

2.2. No mérito, questiona-se: (I) a desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado a Deivid para posse para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/2006); (II) a absolvição de Angélica por insuficiência de provas.

2.3. Revisão da dosimetria da pena de Angelica, com redução das sanções corpórea e pecuniária, aplicação da detração penal e concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir:

3.1. Rejeição das preliminares: a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para processar e julgar crimes de organização criminosa é absoluta, em conformidade com a Resolução n. 11/2017-TP/TJMT, que está em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

3.2. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e documentos que revelam o envolvimento dos recorrentes na organização criminosa e na prática de tráfico de drogas.

3.3. Quanto à dosimetria, houve redução da sanção pecuniária imposta a Angélica para 15 (quinze) dias-multa, mantida sua base de cálculo em 1/30 do salário-mínimo, ajustando-se à proporcionalidade das circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese:

4. Apelação de Deivid Cândido Gomes desprovida e de Angélica Saraiva de Sá parcialmente provida para reduzir a sanção pecuniária, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“A competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, especializada em crimes de organização criminosa, é absoluta e prevalece sobre regras de competência territorial.”

“Comprovada a autoria e materialidade dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com base em provas documentais e testemunhais, deve ser mantida as condenações impostas”.

“A existência de caderno com anotações do tráfico e o envolvimento em grupo criminoso evidenciam a destinação comercial do entorpecente, afastando a aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.”

“A valoração desfavorável dos antecedentes criminais está justificada pela existência de condenações anteriores
e o quantum de aumento de 1/6 (um sexto) para a negativação da vetorial segue o parâmetro estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

“A multirreincidência constitui fundamento que autoriza agravar a pena intermediária em fração superior à recomendada [um sexto], sendo razoável, no caso em apreço, o acréscimo de 1/4 (um quarto) considerando a quantidade de condenações definitivas em desfavor da ré [sete]”

“É legítima a redução da sanção pecuniária em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

“A detração penal deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, salvo hipóteses em que interfira no regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorre na espécie (art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984)”.

“Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988: art. 5º, incisos XXXVII, LIII e LIV; art. 96, I,
“a”; Código de Processo Penal (CPP): arts. 69, I; 70; 74; 78, II, “a”; 109; 113; 563 e 804; Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas): arts. 28; 33, caput; 33, §4º; Lei n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa): arts. 2º, caput, e §3º; Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP): art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 113018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, julgado em 14.11.2013; ADI 4414/AL, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, julgado em 09.05.2012; STJ, AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 20.02.2023; AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 06.10.2020; AgRg no HC 879.650/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 15.04.2024; AgRg no REsp 2.005.645/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, julgado em 22.04.2024; TJMT, N.U. 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 02.08.2020; N.U. 0002860-71.2015.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, julgado em 27.01.2021. N.U. 1000947-90.2020.8.11.0022, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, julgado em 15.12.2022. Apelação Criminal n. 107583/2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, julgado em 31.01.2018.
”
(N.U 1000332-06.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)
. (destaquei)

Não se ignora que
a
judicante
, ao realizar a dosimetria da pena
-
base da
ré/recorrente
,
negativou a circunstância
judicial
referente
aos antecedentes criminais,
visto que
, em consulta ao sistema SEEU,

constatou-se que, à época dos fatos (2022), a
apelante/acusada
já possuía em seu desfavor duas

condenações criminais transitada em julgado
, o que indisfarçavelmente justifica a referida negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (FATOS 2 E 3). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA (FATO 1). INTERESTADUAL. OPERAÇÃO CAPTARE. SEIS RÉUS. CINCO APELANTES (JOAZO, MÁRIO, KEVILYN, WELLINGTON E WILLYAMS). 1. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGA. JOAZO, MÁRIO E WILLYAMS (FATOS 2 E 3). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONTEÚDO DAS DEGRAVAÇÕES. TEOR DOS DEPOIMENTOS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JOAZO, MÁRIO, WILLYAMS, KEVILYN E WELLINGTON (FATO 1). INVIABILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO. ESTABILIDADE, PERMANÊNCIA E DIVISÃO DE TAREFAS. 3. PENAS BASILARES. 3.1. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. WELLINGTON
(FATO 1). IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 389,394KG DE MACONHA. 3.2. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR E TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR, QUE CONSTITUI MAUS ANTECEDENTES. 3.3. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS BASILARES. WILLYAMS (FATOS 2 E 1). REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. INCREMENTO DESPROPORCIONAL. 3.4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS PENAS-BASES DOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI ANTIDROGAS PARA OS DEMAIS RÉUS. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. 3.5. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU JOAZO: FRAÇÃO DIMINUTIVA APLICADA EM 1/6. QUANTUM ADOTADO PELO MAGISTRADO PREJUDICIAL AO RÉU. 4. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE EM FACE DO INADMISSÍVEL BIS IN IDEM. UM APELANTE (WELLINGTON). IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE DESCRITO NO INC. V, ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS RECONHECIDA NOS CRIMES DOS ARTIGOS 33 E 35 DA MESMA LEI. CRIMES DISTINTOS. TERCEIRAS FASES DA DOSIMETRIA DAS PENAS ESCORREITAS. 5. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. UMA APELANTE (KEVILYN). IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DO RÉU WILLYAMS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS JOAZO, MÁRIO, KEVILYN E WELLINGTON DESPROVIDOS. SINTONIA PARCIAL COM O PARECER. PROVIDÊNCIAS EX OFFÍCIO COM REFLEXOS DA DOSIMETRIA DA PENA.

1. Quando as condições em que se desenvolveu a conduta criminosa, com a apreensão de vultosa quantidade de substância ilícita, os diálogos obtidos a partir das interceptações telefônicas, os registros fotográficos e o teor das declarações constantes nos autos evidenciam que os réus adquiriram e/ou transportaram ilegalmente 389,394kg de maconha (Fato 2 – Mário e Willyams) e 572,110 kg de maconha (Fato 3 - Joazo) entre os Estados de MS e MT, deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecente Interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006).

2. Diante do farto conjunto probatório assinalando que os réus (Joazo, Mário, Kevilyn, Willyans e Welligton – Fato 1) atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas, deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Tráfico Interestadual (art. 35, c/c art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006).

3.1. A apreensão de relevante quantidade de droga ilícita (maconha), por ser capaz de atingir um vultoso número
de pessoas, indica maior desvalor da conduta e justifica o incremento das penas basilares.

3.2. A condenação por delito anterior e com trânsito em julgado superveniente ao crime narrado na denúncia, serve como maus antecedentes para exasperar a pena-base do réu. Precedentes.

3.3. Não obstante o Juízo de primeiro grau tenha valorado corretamente os vetores judiciais, o critério de aumento das penas basilares em razão da quantidade de entorpecente se mostra excessivo e deve ser reduzido para 1⁄2 (metade), a fim de guardar proporcionalidade com as circunstâncias negativadas e as peculiaridades do caso.

3.4. Se os demais réus apresentam idêntica situação fático-processual em relação ao apelante, é cabível estender os efeitos da redução das penas basilares, a teor do que estabelece o art. 580 CPP.

3.5. Consoante entendimento consagrado na Corte Cidadã, que este Tribunal acompanha, aplica-se a fração redutora da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto). Providência de ofício.

4. A análise do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal que tem a competência, para, em momento adequado aferir a real situação financeira do réu, sujeita a mudanças após a data da condenação (art. 804, do CPP).
”
(N.U 0044819-83.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara
Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 11/09/2024)
. (destaquei)

Em tempo, a fração aplicada pela magistrada sentenciante, se mostra adequada e proporcional.

Pretendida desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para o delito tipificado no art. 28 (Recurso de Poliana)

Quanto
à
pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para a figura de usuário, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, tenho que tal anseio também não se sustenta, visto que a traficância de entorpecentes por parte d
a
recorrente é evidente.

Assim, a tese de desclassificação do delito sustentada pela defesa, pautada na alegação de que
a
insurgente é
mera dependente química
não merece prosperar, porquanto, embora el
a
tenha afirmado ser usuári
a
de substância entorpecente, verifica-se que tal afirmativa, ainda que não fosse negada, não eximiria a sua conduta, que se subsume perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33,
caput
, da referida
lex
.

Pretendida alteração de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Recurso de Poliana).

De imediato, tem-se que a pena fixada em desfavor da ré/apelante, foi de 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, incabível
, pois,
a fixação de regime inicial de cumprimento de pena
diverso do fechado, visto que, conforme dicção do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, o réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos de reclusão deverá iniciar o cumprimento de pena imposta no regime fechado.

Ademais
, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que a apelante não preenche os requisitos legais para tanto, como preceitua o art. 44 incisos I, II e III do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao
s
recurso
s
defensivo
s
, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025